Tribunal: TJDFT
Processo: 0734212-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Execução penal. Intimação. Nulidade Pena de multa. Gratuidade de justiça.

1 - Não é nula intimação por edital do apenado para pagamento das custas processuais pendentes, se apresentado pela advogada dele, no interregno, pedido de isenção de pagamento, não havendo qualquer prejuízo em decorrência da inércia daquele.

2 - Compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária (súmula n. 26 do Tribunal).

3 – Feito, pelo apenado, pagamento da prestação pecuniária de montante significativo, em parcela única, por intermédio de advogado particular, e sem que tenha comparecido em juízo para apresentar justificativa suficiente para o inadimplemento das custas processuais, é de se indeferir o pedido de gratuidade de justiça, que poderá, contudo, ser renovado posteriormente.

4 – A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.

5 - Agravo não provido.